Tribunal: TJPA
Processo: 0266267-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0266267-17.2016.8.14.0301

APELANTE: ODETE BRITO DE OLIVEIRA

APELADO: REJANE MARIA BARROS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0266267-17.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ODETE BRITO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: PATRICIA MILENA TORRES RAIOL - OAB PA7612-A.

AGRAVADO: REJANE MARIA BARROS MARTINS.

ADVOGADO: PRISCILA COSTA CAMPELO - OAB PA19280-A, BARBARA BAJLUK COSTA - OAB PA25295-A e MANOEL MIRANDA RODRIGUES - OAB PA6707-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO ATO NOTARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, negou provimento ao recurso de apelação em ação de nulidade de escritura pública de união estável ajuizada.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da escritura pública de união estável firmada entre a recorrida e o falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade, por ter o relator julgado monocraticamente a apelação; e (ii) se a agravante logrou demonstrar vício de consentimento ou irregularidade formal capaz de invalidar a escritura pública de união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores.

5. O julgamento colegiado do agravo interno supre eventual alegação de nulidade por afronta ao princípio da colegialidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6. No mérito, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não comprovando qualquer vício apto a macular a validade da escritura pública.

7. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a convivência pública, contínua e duradoura entre a agravada e o falecido, revelando a constituição de união estável reconhecida por documento público e corroborada por testemunhos e documentos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação quando a decisão se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

2. A ausência de comprovação de vício ou irregularidade formal inviabiliza o reconhecimento de nulidade de escritura pública de união estável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 932, III a V, e 1.011; CC, art. 1.723, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0266267-17.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ODETE BRITO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
PATRICIA MILENA TORRES RAIOL - OAB PA7612-A.

AGRAVADO:
REJANE MARIA BARROS MARTINS.

ADVOGADO:
PRISCILA COSTA CAMPELO - OAB PA19280-A, BARBARA BAJLUK COSTA - OAB PA25295-A e MANOEL MIRANDA RODRIGUES - OAB PA6707-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ODETE BRITO DE OLIVEIRA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

A ação originária versa sobre nulidade de escritura pública de união estável ajuizada pela agravante em desfavor de REJANE MARIA BARROS MARTINS. A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, julgou improcedente a ação.

Irresignada, a agravante interpôs recurso de Apelação sustentando a invalidade do reconhecimento da união estável, argumentando que o de cujus era casado e nunca se separou de fato ou de direito, além de questionar a legitimidade da escritura pública por ausência de assinatura do falecido.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso de Apelação, consignando que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC/2015, não demonstrando fatos constitutivos do direito alegado.

Em suas
razões
recursais, a agravante sustenta preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de Apelação, argumentando que o caso não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 932, incisos III a V do CPC, conforme determina o art. 1.011 do mesmo diploma legal. Alega violação ao princípio da colegialidade e ao direito de sustentação oral perante o colegiado.

No mérito, defende a necessária reforma da sentença, reiterando que o de cujus era casado e jamais se separou da agravante, o que impede o reconhecimento de união estável paralela, nos termos do art. 1.723, §1º e art. 1.521, VI, do Código Civil. Invoca jurisprudência do STJ e do STF, especialmente o Tema 529 de Repercussão Geral, que veda o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento sem separação de fato ou de direito. Questiona ainda a validade da escritura pública, ressaltando que a própria agravada admitiu em depoimento que o de cujus não compareceu ao cartório para assinar o documento.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou o processamento do agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que seja determinado o julgamento colegiado do recurso de Apelação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau. Requer ainda o prequestionamento dos artigos 1.011 e 932, incisos III a V do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO ATO NOTARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, negou provimento ao recurso de apelação em ação de nulidade de escritura pública de união estável ajuizada.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da escritura pública de união estável firmada entre a recorrida e o falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade, por ter o relator julgado monocraticamente a apelação; e (ii) se a agravante logrou demonstrar vício de consentimento ou irregularidade formal capaz de invalidar a escritura pública de união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores.

5. O julgamento colegiado do agravo interno supre eventual alegação de nulidade por afronta ao princípio da colegialidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6. No mérito, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não comprovando qualquer vício apto a macular a validade da escritura pública.

7. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a convivência pública, contínua e duradoura entre a agravada e o falecido, revelando a constituição de união estável reconhecida por documento público e corroborada por testemunhos e documentos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação quando a decisão se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

2. A ausência de comprovação de vício ou irregularidade formal inviabiliza o reconhecimento de nulidade de escritura pública de união estável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 932, III a V, e 1.011; CC, art. 1.723, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/07/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, melhor sorte não possui a recorrente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a ora agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não conseguiu comprovar qualquer vício capaz de macular a validade da Escritura Pública de União Estável acostada aos autos.

A prova documental produzida revela que a agravada e o de cujus conviviam como se casados se fossem, sendo o falecido, inclusive, seu dependente em plano de saúde desde maio de 2013. Há também documentos que demonstram a requerida como sendo a pessoa que o acompanhava em consultas médicas e internações, sendo sempre identificada como esposa do falecido.

Em relação à prova testemunhal, o que se observa é que os informantes ouvidos em juízo, à exceção da filha do de cujus, disseram que este se apresentava como separado de fato da agravante e que, inclusive, enquanto exerceu a judicatura em Barcarena, manteve relacionamento com uma outra mulher, com quem chegou a residir e teria tido dois filhos não registrados, sendo que um desses supostos filhos não registrados afirmou em juízo que conviveu com o de cujus até seus 14 anos e que o via como sendo seu padastro.

Em relação à filha do falecido, apesar de defender que este e sua mãe nunca se separaram, afirmou que, quando o seu pai passou a exercer suas atribuições como juiz de direito em Belém, algumas vezes não dormia em casa, o que, como bem percebido pelo sentenciante, destoa da alegada solidez matrimonial outrora afirmada.

Finalmente, apesar de a agravante afirmar em suas razões que a agravada teria afirmado em juízo que o de cujus não havia comparecido pessoalmente em cartório para assinar a escritura pública, da leitura do termo de audiência, observo afirmação em sentido contrário, pois a recorrida afirmou expressamente “que o de cujus estava presente no momento da confecção da Escritura de União Estável” (ID 5721822, p.10).

Desta forma, uma vez que a agravante não se desincumbido de seu ônus probatório, nada há o que se reformar na decisão agravada, cujos termos devem ser mantidos em sua integralidade.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025